Tribunal: TJDFT
Processo: 0704308-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704308-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GALVAO DINIZ FILHO, ISABELA GALVAO DINIZ, JOSE EDUARDO GALVAO DINIZ, ESPÓLIO DE JOSÉ GALVÃO DINIZ AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANNA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Executivo Extrajudicial – Falecimento do Devedor – Substituição pelos Herdeiros – Penhora de Valores via BACEN JUD – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na espécie, os recorrentes interpuseram Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Título Extrajudicial da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual deferiu o pedido de penhora de valores através do sistema Bacen Jud dos executados. Pela leitura dos autos, verifica-se ter sido o devedor originário substituído no polo passivo por seus herdeiros após seu falecimento. Entretanto, foi ajuizada Ação de Reconhecimento e Cumprimento de Testamento, no qual resta pendente Decisão do Magistrado. Convém destacar que o testamento somente trata sobre a divisão da metade disponível do patrimônio do falecido, devendo, pois, ainda, ser intentado o inventário, judicial ou extrajudicialmente, para proceder a partilha do restante. Assim, sendo os herdeiros responsáveis pelos débitos do falecido até o limite do seu quinhão, ao menos em análise sumária, entendo incabível a penhora de valores diretamente dos herdeiros antes da partilha de bens. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo suspendo os efeitos da Decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator